Tribunal: TJSP
Processo: 1027221-97.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ção das custas de preparo – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1027221-97.2020.8.26.0564; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Representação comercial

Relator(a):

Daniela Menegatti Milano

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara, relativamente à complementação das custas de preparo – Embargos rejeitados.